Tribunal: TJBA
Processo: 0502905-90.2017.8.05.0039
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0502905-90.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ALAN DE ALMEIDA COUTINHO

RECORRIDO: WEPSON SILVA DIAS e outros

Advogado(s)
:
ALAN DE ALMEIDA COUTINHO

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO SIMULTÂNEOS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL).
RECURSO
D
EFENSIVO: PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA A PROLAÇÃO DA PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO PARA OS FATOS. DÚVIDAS SUBMETIDAS AO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO MINISTERIAL: INCLUSÃO DE QUALIFICADORA
S
.
POSSIBILIDADE.
PARECER DA D. PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO
DOS RECURSOS, IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA E
PROVIMENTO DO RECURSO
DO PARQUET
.

RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO. PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL.

1. Trata-se de Recursos em Sentido Estrito simultâneos, em face da decisão proferida pelo M.M. Juízo da
VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA, que pronunciou o réu
WEPSON SILVA DIAS
,
pela prática do crime de homicídio simples tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), afastando-se o pleito para inclusão das qualificadoras constantes da denúncia.

2. Exsurge dos fólios que
no dia 25.04.2017, após várias ameaças de morte proferidas contra sua ex-companheira, o Denunciado Wepson, vulgo “ENIO”, tentou matá-la com disparos de arma de fogo. Na referida data, por volta das 21 horas, o réu foi de motocicleta até a casa da vítima e buzinou para chamar atenção. A filha da vítima então saiu para atender e Enio pediu que fosse chamada a vítima. Esta então saiu de casa, momento em que, mesmo sem descer da motocicleta, o acusado tirou parcialmente o capacete, e gritou “vou te matar”, e sacou uma arma de fogo e desferiu dois disparos em sua direção, tendo um deles atingido a perna da vítima
.

3. Inconformado, o
Ministério Público
manejou o
pugnando, em síntese, pela inclusão na pron
ú
ncia das qualificadoras previstas nos incisos I e VI, do § 2º, art. 121, do CP, sob o argumento de que o decote de circunstância qualificadora só é permitido quando houver provas robustas de sua inexistência, pois vigora o princípio do in dubio pro societate.

4. Por sua vez, a Defesa também interpôs Recurso em Sentido Estrito, requerendo
a despronúncia do réu, alegando
a fragilidade do conjunto probatório e ausência d
os indícios de autoria.

5. Nos autos em análise, como já dito alhures, o magistrado, na sua decisão, pronunciou o Recorrente como incurso no art. 121,
caput
, do CPB, por entender presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria.

6. No que pertine à materialidade delitiva do crime de
tentativa de
homicídio,
esta

restou comprovada, pelo
Laudo de Corpo de Delito Direto de ID 210891579, onde o perito oficial concluiu que a vítima

sofreu (...)ferida perfuro contusa, recente, medindo 1,5x0,5cm, em suas maiores medidas, localizada no terço proximal da face anterior da coxa esquerda Marcha claudicante (...)
Q
uanto aos indícios suficientes de autoria, conquanto o réu tenha negado a prática delituosa, desde o início das investigações seu nome surgiu como sendo o autor do
crime
, como se observa n
o Boletim de Ocorrência nº DEAM-CAMAÇARI BO-17-000584.

7. Perlustrando-se os autos, tem-se que o levantamento de informações, os depoimentos prestados pelas testemunhas durante o inquérito policial e em juízo, inserem-se num contexto de verossimilhança dos fatos narrados na denúncia,
especia
l
mente pelo depoimento da filha da vítima, que afirmara ter quase certeza de que foi o réu quem atirou em sua mãe, pois reconhecera sua voz e parte do seu rosto
.

8.Assim, estando a materialidade do crime comprovada e, no que se refere a autoria delitiva, verificando-se, a princípio, através do conjunto probatório, a existência de indícios suficientes de autoria, a alegação deduzida pela defesa não há que prevalecer, pois neste momento, deve o juízo
a quo
, realizar apenas um juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art.
413
do
CPP
, e a impronúncia somente pode ser declarada quando não houver indícios suficientes de
a
utoria– o que não é o caso dos autos.

9. Sendo assim, nos limites em que o exame dos fatos deve ser realizado e considerando imperar, nesta fase processual da formação da culpa, o princípio
in dubio pro societate
, verifico haver indícios suficientes de autoria para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

10. Com relação ao pleito ministerial,
não obstante a vítima ter apresentado versão divergente em audiência de instrução, quando prestara seu segundo depoimento na Delegacia de Polícia, em 08/05/2017 afirmara que o réu andava armado com um revólver calibre 38, pois era agiota e que, estava com medo do réu, pois ele era violento, requerendo inclusive medidas protetivas de urgência.
Ainda no depoimento policial, a vítima teria afirmado que o réu avisou que se a encontrasse com outro homem a mataria.

11. Dessa forma, havendo evidências de que o ciúme foi o móvel do crime, bem como o inconformismo do réu com o fim do relacionamento, deve submeter ao Tribunal de Júri-juiz natural da causa
a
apreciação das qualificadoras “motivo torpe” e “feminicídio”, a fim de que, considerando as circunstancias do caso concreto, possa decidir acerca de sua incidência.

12. Parecer Ministerial da lavra do Procurador de Justiça Dr. Daniel de Souza Oliveira Neto, opinando pelo improvimento do recurso da Defesa e provimento do recurso do Parquet.

RECURSO
DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO MINISTERIAL
CONHECIDO
E PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos em Sentido Estrito simultâneos, de
nº

0502905-90.2017.8.05.0039
,
da VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI/
BA
, em que figuram
simultaneamente
como recorrentes e recorridos
WEPSON SIVA DIAS
e o M
INISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, bem como CONHECER O RECURSO DO MÍNISTÉRIO PÚBLICO E DAR-LHE PROVIMENTO
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões,

(Data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16